Tribunal: TJDFT
Processo: 0744662-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0744662-65.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LAURA DE SOUZA ROMAO AGRAVADO: CONDOMINIO DA CHACARA 08 DA COLONIA AGRICOLA SAMAMBAIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Mantenho a decisão agravada pelos próprios fundamentos. Intime-se o Condomínio da Chácara 08 da Colônia Agrícola Samambaia para que apresente contrarrazões ao Agravo Interno, no prazo legal. Brasília, 30 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora